Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. ENDEREÇO DIVERSO DO FORNECIDO PELO DEVEDOR NO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Ação de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei 911/69, em que se discute a validade da notificação enviada ao endereço diverso ao fornecido pelo devedor no contrato.

2 - A atual redação do§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 assenta que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para comprovar a sua mora. Não há mais a necessidade da assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento.

3 – A ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda no prazo legal acarretam o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

4 - Negou-se provimento ao recurso.